Tribunal: TJPA
Processo: 0012301-33.2019.8.14.0006
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): ROSI MARIA GOMES DE FARIAS
Órgão julgador: ROSI MARIA GOMES DE FARIAS
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 5566 - Roubo Majorado
Data de julgamento: 2021-08-16

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0012301-33.2019.8.14.0006

APELANTE: ARTHUR RIBEIRO BOTELHO

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargadora ROSI MARIA GOMES DE FARIAS

EMENTA

EMENTA

APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO QUALIFICADO E CORRUPÇÃO DE MENORES (ART. 157, §2º, II E V, §2º-A, I DO CÓDIGO PENAL E 244-B DA LEI Nº 8.069/90).

1.

DA PENA-BASE NO MÍNIMO LEGAL.
NÃO ACOLHIMENTO.
RESTA JUSTIFICADO O AFASTAMENTO DA PENA-BASE DO MÍNIMO LEGAL QUANDO O RÉU POSSUI CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS DESFAVORÁVEIS (CULPABILIDADE E CIRCUNSTÂNCIAS DO CRIME), ATÉ PORQUE, CONFORME ENTENDIMENTO SUMULADO NESTA CORTE DE JUSTIÇA SÚMULA Nº 23, BASTA QUE HAJA APENAS UMA CIRCUNSTÂNCIA JUDICIAL NEGATIVA, PARA QUE A PENA-BASE POSSA SER AFASTADA DO GRAU MÍNIMO.

2.

DIMINUIÇÃO DO
QUANTUM
DA MAJORANTE DO EMPREGO DE ARMA DE FOGO (2/3).
TESE REJEITADA.
A MAJORANTE É UM CRITÉRIO OBJETIVO FIXADO NO CÓDIGO PENAL, NÃO SENDO, PORTANTO, UMA FACULDADE DO JULGADOR OU CRITÉRIO SUBJETIVO. NO CASO EM TELA, O MAGISTRADO NÃO SOMENTE BEM APLICOU A LEI PENAL, COMO TRILHOU O SÓLIDO ENTENDIMENTO FIRMADO POR GRANDE PARTE DA JURISPRUDÊNCIA PÁTRIA, EIS QUE, PARA O MOMENTO DE ANÁLISE DA REFERIDA MAJORANTE HÁ DE SE LEVAR EM CONSIDERAÇÃO A EXECUÇÃO DO DELITO E O EFETIVO USO DA ARMA DE FOGO, A QUAL, INCLUSIVE ESTAVA MUNICIADA COM QUATRO MUNIÇÕES INTACTAS NO MOMENTO DA APREENSÃO.

3.

DA ALTERAÇÃO DO REGIME FECHADO PARA O SEMIABERTO
. IMPOSSIBILIDADE.
QUANTO AO REGIME INICIAL DE CUMPRIMENTO DE PENA DETERMINADO NA SENTENÇA, QUAL SEJA, O FECHADO, FOI DEFINIDO CONFORME O ESTABELECIDO NO ARTIGO 33, §2º, “A”, DO CÓDIGO PENAL, UMA VEZ QUE A PENA RESTOU DEFINITIVA EM MAIS DE 09 ANOS DE RECLUSÃO.

Recurso CONHECIDO e DESPROVIDO. Mantendo a Pena do apelante em 09 (nove) anos, 09 (nove) meses e 18 (dezoito) dias de reclusão em regime Fechado, além de 151 (cento e cinquenta e um) dias-multa
.

ACÓRDÃO

Vistos, etc.

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 1ª Turma de Direito Penal, por unanimidade,
conhecer
do recurso e no mérito
negar-lhe provimento
, nos termos do voto da Relatora.

18ª Sessão Ordinária de Plenário Virtual da 1ª Turma de Direito Penal, com início no dia 16/08/2021 e término em 23/08/2021.

Julgamento presidido pela Excelentíssima Senhora Desembargadora Vania Lúcia Silveira.

Belém/PA, 23 de agosto de 2021.

Desembargadora
ROSI MARIA GOMES DE FARIAS

Relatora

RELATÓRIO

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de
Apelação Penal
interposto por
ARTHUR RIBEIRO BOTELHO
por intermédio de Advogado Particular, objetivando reformar a r. sentença proferida pelo
MM. Juízo da 4ª Vara Penal de Ananindeua/PA
(fls. 113/125) que condenou igualmente o ora apelante às penas de 09 anos, 09 meses e 18 dias de reclusão, em regime Fechado, além de 151 dias-multa.

Narrou à denúncia
(fls. 04/06), que no dia 18/10/2019, no período da tarde, o acusado ARTHUR RIBEIRO BOTELHO, acompanhado da adolescente JOYCE MEDEIROS DA SILVA, roubaram a quantia de R$1.300,00 (um mil e trezentos reais) e alguns aparelhos celulares, de clientes e funcionários do Estabelecimento, denominado Farmácia Ultra Popular, localizado na BR-316, KM 08, nº1234, no município de Ananindeua.

No momento em que, o Acusado entrou na Farmácia, a gerente ADRIANA COSTA DA CONCEIÇÃO, foi chamada para a sala de câmeras e foi alertada por um dos seguranças do Estabelecimento, a respeito do Apelante ter cometido um assalto, no mesmo lugar, há pouco menos de 01 (um) mês.

A gerente visualizou pelas câmeras de segurança que, a adolescente JOYCE MEDEIROS DA SILVA, apontava arma de fogo, em direção a todos que se encontravam no local. Exigiu que entrassem, todas as pessoas que estavam em frente da Farmácia.

O Acusado e a Adolescente foram até a sala onde estavam as funcionárias ADRIANA COSTA DA CONCEIÇÃO e VANESSA DE MOURA ALVES. Exigiram dinheiro. Momento em que, ADRIANA abriu as gavetas e lhe entregou a quantia de R$1.300,00 (um mil e trezentos reais).

Os assaltantes antes, já haviam subtraído o dinheiro dos caixas do Estabelecimento e os aparelhos celulares de clientes e funcionário, com ameaças a todo momento, dizendo que iriam disparar a arma de fogo.

Durante a prática delituosa, um popular acionou a Polícia que, estava fazendo ronda ostensiva próximo do local. No momento em que, os assaltantes iriam empreender fuga, ouviram sirene da viatura que havia chegado ao local. Nessa ocasião retornaram ao interior da Farmácia e fizeram as vítimas reféns. Todas foram conduzidas, para próximo do banheiro.

A vítima GISELE CAVALCANTE DE MIRANDA, foi levada como refém pelo Acusado, para fora do local. Sua comparsa adolescente JOYCE MEDEIROS DA SILVA, pegou a vítima ADRIANA COSTA DA CONCEIÇÃO e colocou arma em sua cabeça. Os assaltantes então passaram a exigir, presença da imprensa e coletes a prova de bala. Iniciaram negociação com a Polícia. Essa negociação, com a Polícia, durou cerca de 40 (quarenta) minutos, até que os assaltantes começaram a liberar os Reféns, tendo o Acusado e sua comparsa adolescente, se entregado a seguir. Por essa razão o apelante foi denunciado às sanções do artigo 157, §2º, II e V, §2º - I do Código Penal c/c 244-B da Lei nº 8.069/90.

Na Sentença
(fls. 113/125) fora ainda reconhecido o concurso formal (artigo 70 do CP) em prol do acusado.

Em razões recursais
(fls. 127/144), o recorrente pugnou pela:
pena-base no mínimo legal,
em razão do erro no julgamento, bem como pela
diminuição do
quantum
da majorante do emprego de arma de fogo,
e, por fim, pela
alteração do regime fechado para o semiaberto
.

Em sede de contrarrazões
(fls. 164/171), o Ministério Público manifestou-se pelo
conhecimento
e
desprovimento
do recurso, mantendo-se intacta a sentença penal condenatória de fls. 113/125, em todos os seus termos.

Nesta instância superior
(fls. 292/299), a Procuradoria de Justiça do Ministério Público, por meio da Dra. Maria Célia Filocreão Gonçalves, se pronunciou pelo
conhecimento
do recurso por preencher os requisitos de admissibilidade e, no mérito, pelo seu
desprovimento
, devendo a Sentença ser mantida em todos os seus termos.

É o relatório.

À Revisão.

Passo a proferir o voto.

VOTO

VOTO

O recurso sob análise deve ser conhecido, em razão do atendimento dos
pressupostos
e
condições
para sua
admissibilidade
, mormente em relação à adequação e tempestividade.

Não havendo preliminar, passo adentro ao mérito da pretensão recursal.

1.

DA PENA-BASE NO MÍNIMO LEGAL.

O pedido de reanálise da dosimetria da pena se fundamenta na alegação defensiva de não ter sido fixada a pena-base de forma escorreita pelo magistrado sentenciante.

Quanto aos aspectos da dosimetria da pena, não há o que se alterar, tendo em vista que os dispositivos legais pertinentes à matéria foram bem aplicados pelo magistrado.

Na primeira fase, a pena base foi fixada acima do mínimo legal, ou seja, 05 (cinco) anos e 06 (seis) meses de reclusão, ante o reconhecimento de duas circunstâncias judiciais desfavoráveis, ressaltando que a conduta do réu foi de muita audácia e premeditada, praticada na companhia de uma adolescente, onde o acusado restringiu a liberdade das vítimas, para tentar garantir a eficácia do crime de roubo, bem como sua fuga, cujo sofrimento das mesmas duraram aproximadamente uma hora, isto é, durante toda a empreitada criminosa, gerando, portanto, uma maior reprovação social, valorando negativa a
culpabilidade
e
circunstâncias do crime
.

Nessa esteia, a majoração da pena base foi embasada nas circunstâncias judiciais, concretas e muito bem dosadas pelo juízo
a quo
, que estabeleceu a reprimenda um ano e seis meses acima do mínimo legal, portanto, de modo necessário e adequado à reprovação e prevenção do crime não cabendo ser feito nenhum reparo.

Destaco Jurisprudências acerca do assunto:

APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO MAJORADO. ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA. IMPROCEDÊNCIA. FIXAÇÃO DA
PENA
-
BASE
NO
MÍNIMO

LEGAL
. IMPOSSIBILIDADE. SUBSTITUIÇÃO DA
PENA
PRIVATIVA DE LIBERDADE POR RESTRITIVA DE DIREITOS. INCABÍVEL. PREQUESTIONAMENTO. DESNECESSIDADE DE MANIFESTAÇÃO EXPRESSA SOBRE CADA DISPOSITIVO
LEGAL
. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO DECISÃO UNÂNIME
. 1. A alegação de insuficiência de provas não se sustenta quando os depoimentos colhidos nos autos narram os eventos criminosos de forma clara e deixam evidente a autoria delitiva. 2. Deve ser mantida a exasperação da
pena

base
acima do
mínimo

legal
, diante da constatação de uma circunstância judicial concretamente justificadas em desfavor do apelante, a teor do que dispõe a Súmula nº. 23 do TJEPA. 3. É incabível a substituição da
pena
privativa de liberdade por restritiva de direitos, pelo não atendimento dos requisitos do artigo 44, inciso I, do Código Penal. 4. Para fins de prequestionamento, basta ao julgador demonstrar os motivos de seu convencimento e fundamentar o seu posicionamento acerca das matérias ventiladas no pleito defensivo. 5. Recurso conhecido e desprovido. Decisão unânime.
(TJ-PA, APL: 0011622-14.2011.814.0006, Acórdão nº 209.013, Julgado em: 22/10/2019, Relator: Milton Augusto de Brito Nobre, 2ª Turma de Direito Penal, Publicado em: 29/10/2019).

APELAÇÃO PENAL. ART. 90 DA LEI Nº 8.666/1993. PLEITO ABSOLUTÓRIO. IMPROCEDÊNCIA. REDUÇÃO DA PENA-BASE PARA O MÍNIMO LEGAL. IMPOSSIBILIDADE. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. DECISÃO UNÂNIME.

1. Encontrando-se sobejamente comprovadas a materialidade e a autoria delitivas, ante o acervo probatório contido nos autos, não merece prosperar a súplica absolutória.

2. A presença de uma única circunstância judicial valorada de forma idônea como negativa ao acusado, justifica a exasperação da pena-base acima do mínimo legal. (Súmula nº 23 do TJPA).

3. Recurso conhecido e desprovido. Decisão unânime.
(TJPA – APL 2020.01340692-87, ACÓRDÃO 212.887, Rel. MILTON AUGUSTO DE BRITO NOBRE, Órgão Julgador 2ª TURMA DE DIREITO PENAL, Julgado em 06/07/2020, Publicado em 06/07/2020).

Corroborado ao já exposto, e justificando ainda mais o afastamento da pena base do mínimo legal, acrescento que este Tribunal de Justiça, em data recente editou a Súmula de nº 23 que assim dispõe:
"A aplicação dos vetores do art. 59 do CPB obedece a critérios quantitativos e qualitativos, de modo que, existindo a aferição negativa de qualquer deles, fundamenta-se a elevação da pena base acima do mínimo legal".

Nesse passo, entendo que a pena se encontra bem dosada, proporcional ao delito e à situação do recorrente, não merecendo reformas.

2.

DIMINUIÇÃO DO
QUANTUM
DA MAJORANTE DO EMPREGO DE ARMA DE FOGO (2/3).

No que se refere à diminuição da majorante de 2/3 do artigo 157, §2º - A, I do Código Penal, adianto que não acolho o pedido da Defesa, visto que a ora majorante é um critério objetivo fixado no Código Penal, não sendo, portanto, uma faculdade do julgador ou critério subjetivo.

No caso em tela, o magistrado não somente bem aplicou a lei penal, como trilhou o sólido entendimento firmado por grande parte da jurisprudência pátria, eis que, para o momento de análise da referida majorante há de se levar em consideração a execução do delito e o efetivo uso da arma de fogo, a qual, inclusive estava municiada no momento da apreensão.

O Auto de Apresentação e Apreensão, às fl. 209/210 (ID 5353236), atestou que foi encontrado com o apelante, 01 (uma) arma de fogo calibre 32, com 04 (quatro) munições intactas, uma bolsa contendo um relógio dourado, marca technos e a quantia de R$2.204,00.

Ressalta-se que, a vítima GISELE CAVALCANTE DE MIRANDA em Juízo, afirmou que, o Acusado ARTHUR RIBEIRO BOTELHO era quem portava a arma, no início do delito, posteriormente repassou a arma para adolescente JOYCE. Vejamos transcrição do depoimento da Vítima, em Juízo,
in verbis
:

“Eles entraram na loja como se fosse um casal...roubaram produtos, renderam um cliente e anunciaram o assalto... no início quem estava com a arma era o rapaz...depois quem ficou com a arma em punho foi a moça.”

O STJ entende que, torna-se dispensável a apreensão da arma ou a perícia, na mesma, quando o uso do armamento, restar demonstrado, pelos meios de provas, contidos nos autos, como o depoimento da vítima. Nesse sentido, vejamos entendimento dos Tribunais Pátrios:

PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO MAJORADO. ABSOLVIÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. PARTICIPAÇÃO DE MENOR IMPORTÂNCIA. NÃO RECONHECIDA. MAJORANTE DE EMPREGO DE ARMA DE FOGO. EXCLUSÃO. ARMA NÃO ENCONTRADA. PRESCINDIBILIDADE. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO
. I. O conjunto probatório reveste-se de inegável consistência em relação à participação do 1º apelante no crime de roubo praticado pelos acusados, diante das declarações das vítimas que o reconheceram na fase administrativa; II. No crime de roubo, geralmente praticado na clandestinidade, a palavra da vítima tem valor probante diferenciado, desde que corroborada por outros elementos probatórios; III. Apesar de o 1º apelante não ter praticado a violência elementar do tipo, sua atuação foi relevante para consecução dos delitos em questão, pois, como condutor do veículo, deu suporte ao ilícito; IV. Para o Superior Tribunal de Justiça é dispensável a apreensão da arma de fogo para a incidência da respectiva causa de aumento de pena no crime de roubo, quando evidenciada a sua utilização por outros meios de prova, tais como a palavra da vítima; V. É necessário retificar as penas aplicadas, haja vista a constatação de erro de cálculo; VI. Apelos conhecidos e desprovido.
(TJ-MA - APR: 00013836420178100001 MA 0074642019, Relator: JOSEMAR LOPES SANTOS, Data de Julgamento: 07/10/2019, TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL).

Desse modo, sendo perfeitamente admissível pelo direito pátrio em vigor a incidência da causa de aumento de pena pelo uso de arma de fogo no
quantum
de 2/3 na prática do crime de roubo, deve ser rechaçada a tese defensiva recursal levantada, promovendo-se a devida manutenção da sentença.

3.

DA ALTERAÇÃO DO REGIME FECHADO PARA O SEMIABERTO
.

No que concerne à alteração do início de cumprimento da pena, passado do fechado para o semiaberto, entendo pela improcedência do ora pedido.

Quanto ao regime inicial de cumprimento de pena determinado na sentença, qual seja, o fechado, foi definido conforme o estabelecido no artigo 33, §2º, “A”, do código penal, uma vez que a pena restou definitiva em 09 anos, 09 meses e 18 dias de reclusão.

Vejamos o artigo:

Art. 33
- A pena de reclusão deve ser cumprida em regime fechado, semi-aberto ou aberto. A de detenção, em regime semi-aberto, ou aberto, salvo necessidade de transferência a regime fechado.

§ 2º - As penas privativas de liberdade deverão ser executadas em forma progressiva, segundo o mérito do condenado, observados os seguintes critérios e ressalvadas as hipóteses de transferência a regime mais rigoroso:

a)

o condenado a pena superior a 8 (oito) anos deverá começar a cumpri-la em regime fechado;

De acordo com o artigo mencionado não é relevante alegação da Defesa, para aplicação de regime menos gravoso, ao Acusado.

O Acusado possui circunstância judicial desfavorável, tem motivação concreta fundada nessas circunstancias, o que justifica a fixação do regime fechado, para cumprimento da pena e impede o reconhecimento do pleito.

Logo, deve ser mantido o regime inicial fechado, estabelecido pelo Juízo. Destaco jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, nesse sentido:

PENAL. AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS IMPETRADO EM SUBSTITUIÇÃO A RECURSO PRÓPRIO. FURTO SIMPLES. REGIME INICIALMENTE FECHADO. CIRCUNSTÂNCIA JUDICIAL DESFAVORÁVEL (MAUS ANTECEDENTES) E REINCIDÊNCIA. INAPLICABILIDADE DA SÚMULA N. 269/STJ. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.
- Quanto ao regime, sabe-se que a jurisprudência desta Corte firmou-se no sentido de que é necessária, para a fixação de regime mais gravoso, a apresentação de motivação concreta, fundada nas circunstâncias judiciais previstas no art. 59, do Código Penal, na primariedade, ou não, do acusado e na gravidade concreta do delito, evidenciada esta última por um modus operandi que desborde dos elementos normais do tipo penal violado - Na hipótese, persiste a necessidade do regime inicial fechado, mais gravoso do que a pena de 2 anos e 11 meses de reclusão comporta, diante da reincidência do paciente e da presença de circunstância judicial desfavorável, pois os reincidentes só têm direito ao regime intermediário, pela Súmula n. 269/STJ, "se favoráveis as circunstâncias judiciais", situação inocorrente na espécie - Apesar de a pena final do paciente ter sido estabelecida em patamar inferior a quatro anos de reclusão e a reincidência não ser empecilho, por si só, à fixação do regime intermediário, o fato de o acusado possuir circunstância judicial desfavorável, a qual afastou a pena-base do mínimo legal, impede o reconhecimento do alegado constrangimento ilegal, devendo ser mantido o regime inicial fechado estabelecido pelo acórdão da origem. Agravo regimental desprovido.
(STJ - AgRg no HC: 460728 MS 2018/0183575-9, Relator: Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, Data de Julgamento: 18/10/2018, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 26/10/2018).

Não assiste razão os argumentos do Apelante, quanto ao pleito para que seja alterado o regime de pena, para o semiaberto. Deve o mesmo permanecer, em regime mais gravoso (fechado). Conforme determinado em sentença condenatória, pelo Juízo
a quo
.

Ante o exposto, conheço do presente recurso e, no mérito, nego-lhe provimento à pretensão recursal, mantendo a pena do apelante em 09 (nove) anos, 09 (nove) meses e 18 (dezoito) dias de reclusão em regime Fechado, além de 151 (cento e cinquenta e um) dias-multa.

É como voto.

Belém, 24/08/2021